Tribunal: TCU
Processo: 019.982/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função Assistência Social, para atendimento à Transferências Legais - 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Duarte Eustáquio Gonçalves Junior, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos em relação ao Município de Mariana/MG, quanto ao montante de R$ 3.566,40, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, com fundamento no art. 213 do Regimento Interno/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Duarte Eustáquio Gonçalves Junior, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/2/2017 5.992,51 9/2/2017 8.544,00 9/2/2017 2.000,33 9/2/2017 199,58 28/6/2017 42.253,33 19/7/2017 9.243,49 1/8/2017 38.472,00 8/8/2017 203,16 18/8/2017 661,35 4/9/2017 40.647,18 6/9/2017 30,59 20/9/2017 2.353,88 27/9/2017 7.674,50 29/9/2017 358,05 6/10/2017 3.773,80 23/10/2017 2.905,72 24/10/2017 3.663,07 24/10/2017 1.002,10 24/10/2017 661,64 8/11/2017 30,59 8/11/2017 199,58 22/11/2017 3.663,07 22/11/2017 3.623,50 24/11/2017 1.054,12 28/12/2017 339,88 30/5/2017 18,00 5/4/2017 1.450,00 5/4/2017 1.080,00 7/4/2017 460,00 10/4/2017 105,00 19/4/2017 285,55 19/4/2017 72,60 20/4/2017 2.068,09 21/8/2017 7.286,57 9.3. aplicar ao responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências que entender cabíveis, bem assim ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.